Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da obrigação de pagar os alugueres e demais encargos decorrentes do contrato de locação que se pretende anular.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Considerando a disparidade entre o alegado pela agravante e o contido no Laudo de Vistoria e Termo de Entrega de Chaves, que indicam o bom estado de conservação do imóvel, resta afastada a probabilidade do direito. Correto, pois, o indeferimento do pedido liminar.
4. Recurso conhecido e desprovido.